Tribunal: STF
Processo: RE 80764
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
RETOMADA PARA USO PRÓPRIO DE IMÓVEL SUJEITO AS REGRAS DO DECRETO
24.150/1934. II. DESCUMPRIMENTO DO MOTIVO QUE ORIGINOU AQUELA
DEMANDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FACE A FRAUDE (CÓDIGO CIVIL ART. 159).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE NÃO VERIFICADOS
SEUS PRESSUPOSTOS.